Tribunal: TJMT
Processo: 1033878-55.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033878-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Fundamentação suficiente. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a legalidade de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON/MT por infrações às normas consumeristas, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais específicos (art. 57 do CDC e art. 489, §1º, IV, do CPC), além de fundamentos relacionados à proporcionalidade e dosimetria das multas. O embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão anterior, com objetivo de prequestionamento para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar expressamente determinados dispositivos legais e argumentos apresentados pelo embargante.

III.
Razões de decidir

3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente sobre todas as questões essenciais à solução da controvérsia, incluindo a competência do PROCON, a regularidade dos processos administrativos e a dosimetria das multas com base no art. 57 do CDC e no Decreto 2.181/97.

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente e enfrente as questões relevantes.

5. A ausência de citação literal de todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão, quando a matéria for efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita.

6. A violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC apenas se caracteriza quando a decisão deixa de enfrentar tese jurídica apta a modificar o resultado do julgamento, o que não ocorreu no caso.

7. Os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado.

8. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação da matéria jurídica debatida, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. Embargos meramente
prequestionadores
, quando ausente vício decisório, devem ser rejeitados, segundo orientação do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
25.02.2022.

STJ,
REsp
993.164/MG.

STF, 1ª Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli
,
DJe
28.11.2022.

STJ, Tema Repetitivo 1.002 (
REsp
1.774.306/SC).

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
18.12.2020.

STJ,
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20.02.2020.

STJ,
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.02.2022.

TJMT, N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória destinada a afastar multas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos
n.º
51.001.001.15-0021568 e
51.001.001.13-0013408.

O embargante sustenta a existência de omissões, afirmando que o colegiado não
teria enfrentado integralmente
a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 57 do CDC; alegações relativas à proporcionalidade das multas; a suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC;

fundamentos que permitiriam o prequestionamento
da matéria.

Requer, assim, o saneamento das omissões e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos indicados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por deixar de apreciar, expressamente, determinados dispositivos legais, como o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como fundamentos relacionados à proporcionalidade e à dosimetria das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

Ausência de omissão – fundamentação integral e suficiente

O acórdão embargado examinou exaustivamente as questões essenciais à solução da controvérsia, enfrentando:

a competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções;

a regularidade formal dos processos administrativos, com contraditório e ampla defesa;

a materialidade das infrações consumeristas;

a dosimetria das multas, com base nos critérios do art. 57 do CDC e do Decreto 2.181/97;

a proporcionalidade e razoabilidade das sanções, à luz do porte econômico do fornecedor.

O
acórdão
mencionou
expressamente cada dispos
itivo indicado pelo embargante e
o enfrentamento da matéria foi completo e suficiente
, ainda que essa não seja a compreensão do embargante
.

Ainda que não fosse assim, o
julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes
.
O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que a decisão não precisa enfrentar, individualmente, cada argumento apresentado pelas partes, desde que apresente fundamentação jurídica suficiente:

“O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução
.”

(
STJ –
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/
DF
,
Rel
. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
25
.
2
.
2022)

“O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.”
(
STJ –
REsp
993.164/MG
)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

“O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte se já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da
demanda.”

(Rel. Min. Dias
Toffoli
, 1ª Turma,
DJe
28
.
11
.
2022)

Portanto, a alegação de omissão fundada na falta de citação literal de dispositivos legais
não procede.

Com efeito, o
acórdão enfrentou substancialmente o art. 57 do CDC e demais temas
.
Ainda que o embargante sustente a necessidade de manifestação expressa sobre
cada item d
o art. 57 do CDC, o voto condutor analisou detalhadamente a dosimetria da multa, inclusive transcrevendo o próprio dispositivo legal e o art. 28 do Decreto 2.181/97.

Assim, já houve pleno enfrentamento da matéria, ainda que não houvesse menção nominal adicional.

Da alegada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC

A alegação de que o acórdão embargado teria violado o art. 489, §1º, IV, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo embargante, não procede.

O voto condutor apresentou fundamentação clara, completa e coerente, apreciando todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
como já descrito

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente há violação ao art. 489 quando a decisão deixa de enfrentar tese capaz de infirmar o resultado do julgamento, e não quando deixa de citar cada dispositivo legal mencionado pela parte.

Confere-se:
“
A violação ao art. 489 do CPC somente se caracteriza quando a decisão deixa de enfrentar tese jurídica firmada em precedente obrigatório ou tese apta a modificar o resultado do
julgamento
.”
(
STJ – Tema Repetitivo 1.002 (
REsp
1.774.306/SC)

No mesmo sentido:
“
Não há falar em violação ao art. 489 do CPC quando a decisão, ainda que sucinta, aborda todos os fundamentos essenciais e suficientes ao desate da controvérsia
.”

(
STJ –
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS
,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
18
.
12
.
2020)

No caso concreto, o embargante insiste que o acórdão deveria ter analisado de forma pormenorizada cada argumento constante
do recurso
, o que não encontra respaldo legal.

O art. 489, §1º, IV, não exige resposta nominal a cada argumento
, mas apenas que a decisão
enfrente as questões essenciais,

apresente motivação coerente e suficiente,

demonstre a razão do convencimento.

O acórdão embargado atendeu plenamente a tais requisitos.

Assim, não há violação ao art. 489 do CPC, pois não se trata de decisão lacônica, evasiva ou omissa, mas devidamente fundamentada.

Assim, não se reconhece qualquer vício.

As razões apresentadas revelam mero inconformismo com o desfecho do julga
mento, especialmente no tocante
à valoração das provas;

à proporcionalidade das multas;

à interpretação jurídica consolidada no acórdão.

C
omo r
eiteradamente afirmado pelo STJ,

“
A mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo de embargos de
declaração
.”

(
STJ –
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS
,
Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20
.2.
2020)

Prequestionamento – desnecessidade de menção expressa

O embargante aponta suposta omissão com vistas a obter prequestionamento.

Entretanto, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o prequestionamento pode ser implícito, sendo suficiente a análise da matéria:

“Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal.”

(STJ –
AREsp
1.983.367/SP
,
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22/02/2022)

A jurisprudência recente do TJMT também afasta embargos meramente
prequestionadores
:

“
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos interpostos exclusivamente para prequestionamento da
matéria
.”

(TJMT – N.U 1026614-42.2023.8.11.0000
,
Rel. Desa. Maria Aparecida
F
erreira Fago, DJE 22
.
8
.
2024)

Dessa forma, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os
e
mbargos de
d
eclaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025